Tribunal: TJDFT
Processo: 0744989-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DEPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de direito real de habitação no bojo de processo de inventário. Em face à mesma decisão, o agravante já havia interposto o agravo de instrumento n. 0744940-66.2025.8.07.0000. Ante de prosseguir no exame de admissibilidade, faculto ao requerente manifestar-se quanto ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade das decisões. Prazo: 10 (dez) dias, já computada a dobra legal conferida à Defensoria Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403